Tribunal: TJDFT
Processo: 0731029-23.2021.8.07.0001
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-01-31
Data de publicação: 2024-02-28

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSUAL CIVIL. EFEITO SUSPENSIVO. INDEFERIMENTO. AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO. NÃO REALIZADA. PREJUÍZO À PARTE. NÃO CONFIGURADO. MANIFESTAÇÃO EXPRESSA DO EMBARGADO SOBRE O DESINTERESSE NA CONCILIAÇÃO. RECURSO DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.
1. No caso, sustenta o embargante a nulidade da sentença por não ter sido realizada audiência de conciliação, no curso dos embargos à execução.
2. A autocomposição pode ser realizada pelas partes a qualquer tempo, inclusive extrajudicialmente, tendo o embargado, inclusive, afirmado, expressamente, na contestação o seu desinteresse na conciliação. Assim, "a ausência de realização de audiência de conciliação não é causa de nulidade do processo quando a parte não demonstra prejuízo pela não realização do ato processual" (AgInt no AREsp n. 1.968.508/PE, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 14/2/2022, DJe de 24/2/2022).
3. Recurso conhecido e desprovido.